Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria da pena. Circunstâncias do crime. Afastamento da agravante da reincidência. Ausência de pedido expresso para reparação mínima por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o crime cometido na presença de crianças justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) se a circunstância da reincidência pode agravar a pena sem ter sido arguida pela acusação em plenário; e, (iii) se a indenização mínima pode ser fixada de ofício.
III. Razões de decidir.
3. O homicídio praticado na presença de crianças justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, por torná-lo mais reprovável.
4. A reincidência só pode ser considerada na dosimetria da pena nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri se for arguida pela acusação nos debates em plenário.
5. A fixação de reparação mínima por danos morais no âmbito penal exige pedido expresso na denúncia ou manifestação do ofendido no curso do processo.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 14, II, 121, § 2o, II, 476, 483, 487, 492, I, “b”; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 698.338/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/09/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.919.373/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/09/2021; STJ, REsp 1.986.672/SC, rel. Min. não informado, Tema 983.